Tribunal: TJDFT
Processo: 0736075-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFICIÁRIA. GENITORA. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a concessão de pensão por morte, necessária a comprovação da dependência econômica da genitora em relação à sua filha, servidora pública, nos termos do art. 12 da Lei Complementar n. 769/2008, vigente à época do óbito da servidora.

2. É suficiente para a comprovação da dependência econômica as declarações de imposto de renda as quais demonstram que a filha era quem arcava com todos os custos inerente à tratamentos médicos e planos de saúde da genitora, além do que ambas residiam no mesmo local, evidenciando a dependência financeira e a prestação alimentar in natura apta a viabilizar a concessão da pensão por morte ora pleiteada.

3. Exigir a comprovação do pensionamento porque desqualificada a prestação in natura dos alimentos – também reconhecida no direito pátrio – é exigir a produção de prova diabólica. Afinal, morando com a filha e com todo o aparato financeiro e material fornecido pela então servidora, não haveria fundamento para que a genitora buscasse judicialmente alimentos ou a filha o ofertasse em juízo.

4. Remessa necessária conhecida e desprovida.